Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-07.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700229-07.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ALEXANDRE BATISTA DE SOUZA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO O art.98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasilieira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. Dessa forma, intime-se o recorrente para colacionar documentos que comprovem a sua hipossuficiência financeira. Brasília, 7 de agosto de 2020.